Tribunal: TJMT
Processo: 0055371-18.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055371-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CEMITERIO PARQUE NOSSA SENHORA GUIA LTDA - CNPJ: 02.283.385/0001-77 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MARIA JULIANA METELO DE ALMEIDA - CPF: 551.683.701-44 (APELANTE), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (APELANTE), NARLENE CARMELITA DUQUE FERREIRA - CPF: 420.150.811-00 (APELADO), ALTINO CARMELITO DUQUE - CPF: 544.531.351-49 (ADVOGADO), MARIA JULIANA METELO DE ALMEIDA - CPF: 551.683.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – ÁREA RURAL – DELIMITAÇÃO SATISFATÓRIA – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE RÉ – REQUISITOS DEMONSTRADOS – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos objetivos elencados no artigo 561 do CPC, impõe-se a manutenção do
decisum
que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório.

O Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado na fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Interdito Proibitório julgado procedente, com a condenação da ré (apelante) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Referida empresa discute a posse de 7,1 hectares localizados à margem direita da Rodovia MT-210, entre os quilômetros 06 e 07, sentido Cuiabá - Chapada dos Guimarães.

Ressalta que a apelada, apesar de alegar a posse mansa e pacífica do local há aproximadamente 40 anos, afirma que reside na Avenida Couto Magalhães, em Várzea Grande.

Diz que o INTERMAT lhe concedeu o legítimo domínio sobre os 28,9850 hectares que ocupa, e que os técnicos daquele Instituto apontaram que a autora construiu imóvel destinado ao caseiro em parte de área que não lhe pertence.

Destaca que, segundo se extrai dos autos, até 2012 essa construção não tinha teto, reboco, pintura e nem janelas, ou seja, era inadequada para habitação.

Assinala que a apelada só concluiu a obra e distribuiu o presente feito em 30/11/2015, após tomar conhecimento de que ela (apelante) estava providenciando a regularização de sua posse (entre 2014 e 2015).

Aponta equívoco na localização do terreno que a autora argui ser de sua propriedade, uma vez que, segundo destaca, não se trata do bairro Jardim Vitória e nem de terras distantes apenas 1 quilômetro do final do perímetro urbano de Cuiabá.

Discorre sobre os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, e ressalta que a liminar deferida em 2016 estimulou a apelada a invadir 21,9850 hectares da sua área.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 161352471).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código Civil estabelece que o indivíduo que detém a posse de algum bem faz jus à proteção desse direito contra ameaça iminente. Logo, admite-se em tal hipótese a propositura do Interdito Proibitório.

E são condições para o seu processamento a ameaça de moléstia e a probabilidade de se efetivar. Ou seja, deve haver motivo convincente nesse sentido e devidamente comprovado, como enuncia o art. 561 do CPC.

No caso concreto estão presentes esses requisitos, visto que em 18/11/2015 a apelada soube que a apelante providenciava extrajudicialmente, e já em estágio avançado, o registro de
28,9850 hectares
em seu nome,
estando os
7,1072 hectares que ocupa encravados exatamente no meio da área maior, como se infere ao confrontar as fotografias com ID n. 161352354 com o croqui de fl. 06, ID n. 161352337.

Desde 9/12/2008 a apelada busca no INTERMAT a obtenção do título de domínio sobre os citados 7ha. Foi realizada vistoria
in loco
em 14/8/2009 e confeccionado memorial descritivo com indicação dos pontos geográficos da Chácara Estância Ribeirão (fls. 15, 16, 24 e 25 do ID. 161352335).

Em 2012 foram publicados editais com a pretensão de domínio da autora, e em 14/11/2014 a área reclamada pelo réu foi registrada em nome dele na matrícula 28.316 do CRI do Sétimo Ofício da Capital (fls. 62 do ID. 161352337).

Em 18/12/2014 o próprio INTERMAT expediu o título definitivo n. 003.785, série B, ao apelante; mas em 12/6/2015 encaminhou ofício ao titular do Cartório solicitando que não registrasse o título definitivo mencionado e que promovesse o bloqueio da matrícula 28.316.

Embora a apelante discorra sobre as condições de habitabilidade da edificação constatada pelo juízo de origem em setembro de 2011 e outubro de 2012 por consultas no Google, fato é que ela existia na data mencionada e foi realizada pela autora.

Nenhum documento ou testemunha ouvida em juízo sugere que em algum momento a posse da autora tenha sido clandestina ou injusta.

Aliás, em 2009 os técnicos do INTERMAT constataram benfeitorias, tais como uma casa com pomar.

Esse laudo não deve ser desconsiderado simplesmente por indicar a região do Jardim Vitória e a distância de aproximadamente 1 quilômetro do perímetro urbano de Cuiabá.

Como ressaltado por João Roberto Cardoso, testemunha da ré, de fato esse bairro está situado nas imediações, e não há como afirmar que os contornos do município sejam atualmente os mesmos de 13 anos atrás.

A edificação sem telhado, citada pelo juízo
a quo
, é a que fica na parte mais externa e foi efetuada pela autora para acomodar o caseiro; e a sede da sua chácara tem melhorias compatíveis com as descritas na constatação
in loco
de 2009.

Ao ser ouvido em juízo, o agrimensor que fez o levantamento planimétrico dos 28,9850 hectares reclamados pela apelante confirmou ter percorrido todo esse perímetro a pé, que ao norte já existia uma construção inacabada e que ao sul havia uma casa sem teto.

É incontroverso que ambas as edificações foram providenciadas pela autora, e nas razões recursais a ré alega que, por um lapso e em virtude do período de luto particular de seu sócio administrador, nunca se opôs à posse exercida pela apelada, apesar de advertida por João Roberto Cardoso de que “
tinham pessoas mexendo no local
” (
sic
fls. 17 do ID. 161352469).

Tendo a apelada exercido a posse mansa e pacífica de 7,1072 hectares por mais de ano e dia anteriores à constatação da turbação pela apelante, a sentença está correta e alinhada com o ordenamento jurídico pátrio.

E não há nenhum indício probatório da arguição da apelante de que a parte contrária tenha
invadido 21,9850 hectares que lhe pertenceriam (art. 373, inciso II, do CPC).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO
CÍVEL –
INTERDITO

PROIBITÓRIO
JULGADO PROCEDENTE
– ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS –
ÁREA RURAL – DELIMITAÇÃO SATISFATÓRIA – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE RÉ – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO
. É evidente a legitimidade ad causam do apelante se participou da demanda desde a audiência inaugural, inclusive com advogado constituído e sem a oposição dos autores/apelados. Não é nula a sentença se houve intervenção e manifestação expressa do Instituto de Terras de Mato Grosso, órgão apto a informar a existência de interesse no imóvel em litígio, tampouco é ultra petita se abrange imóvel objeto de pedido de extensão em emenda à inicial não impugnada na época oportuna.
Cumpridos os requisitos objetivos elencados no artigo 561 do CPC, deve ser mantido o decisum que julgou procedente a Ação de
Interdito

Proibitório
.
(N.U 0032406-46.2015.8.11.0041, julgamento em 26/10/2022, DJE de 27/10/2022, sem destaques no original).

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO
. 1.
Nos termos do art. 567 do CPC, o
interdito

proibitório
é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça
. 2. Embora a notificação extrajudicial que informa a possibilidade de ajuizamento de ação não revele, por si só, injusta ameaça à posse, por representar exercício regular de direito, o conteúdo do documento pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático-probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de
interdito

proibitório
, hipótese em que o documento deve ser considerado na resolução do litígio. 3.
Se o autor comprova o exercício da posse e apresenta elementos indicativos da ameaça, incumbe aos réus, ao alegarem a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentarem contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, sob pena de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado
proibitório
.
(N.U 0000740-91.2017.8.11.0094, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 16/12/2020, DJE de 21/01/2021, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na primeira instância comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023